Tribunal: STF
Processo: ARE 856604
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-19
Data de publicação: 2016-04-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. VPNI. COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 



    1. A solução da controvérsia demanda a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.